Tribunal: TJSP
Processo: 2031510-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEMPESTIVO – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO OCORRIDO TRÊS ADIAS APÓS A APREENSÃO DO BEM – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031510-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, é agravada MARIA REGINA GERONIMO DA COSTA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2031510-02.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Volkswagen S/A
Agravada: Maria Regina Geronimo da Costa
Comarca: Lorena 1a Vara Cível
Juíza prolatora: Maria Isabella Carvalhal Esposito
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA BUSCA E
APREENSÃO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE
DA
DÍVIDA

ALEGAÇÃO
DE
PAGAMENTO
INTEMPESTIVO
INOCORRÊNCIA
PAGAMENTO
DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO OCORRIDO TRÊS
ADIAS APÓS A APREENSÃO DO BEM ALTERAÇÃO
DA VERDADE DOS FATOS APLICAÇÃO DE MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34208
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato com
cláusula de alienação fiduciária determinou a restituição do veículo
aprendido, livre de ônus, em razão do pagamento da integralidade do
débito.
A agravante alega, em síntese, que não houve o
pagamento integral da dívida no prazo estabelecido em Lei.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2031510-02.2020.8.26.0000
As afirmações da agravante não condizem com a
realidade dos fatos.
Conforme se verifica pela certidão do oficial de
justiça (fls. dos autos originais) a apreensão do veículo objeto da
demanda ocorreu no dia 21 de janeiro de 2009, tendo o pagamento da
integralidade do débito ocorrido três dias depois, em 24 de janeiro de
2019.
Nessas circunstâncias, incide o disposto no artigo 3o,
§2o, do Decreto-Lei 911/69, devendo a instituição financeira restituir o
veículo apreendido livre de qualquer ônus.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, tendo em vista a alteração da verdade dos fatos pela
recorrente, condeno-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
equivalente a 10% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos
80, inciso II e 81 do CPC.
ANDRADE NETO
Relator